Tribunal: TJDFT
Processo: 0715073-69.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. COMISSÃO DE CORRETAGEM. PRESCRIÇÃO. MARCO TEMPORAL. CONTRATO AUTÔNOMO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Embargos declaratórios opostos contra acórdão que negou provimento ao apelo em sentença proferida em ação de cobrança com objetivo de sanar omissões, contradições, bem como erro material.

2. Nos termos do art. 1.022, do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. 2.1. A omissão, para os fins de provimento dos declaratórios, ocorre quando o aresto "se omite sobre ponto que se deveria pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração" (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011). 2.2. A contradição ocorre quando existe divergência "entre os fundamentos do acórdão ou entre estes e a decisão. Somente a contradição interna, ocorrente na própria decisão, legitima os embargos de declaração" (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011).

3. O embargante alega que: a) a comissão de corretagem foi expressamente prevista no instrumento particular de compra e venda do imóvel e que, por este motivo, qualquer cobrança da taxa de corretagem dependeria da finalização do contrato de compra e venda; e b) o contrato de promessa de compra e venda estava sob condição suspensiva, uma vez que foi objeto de discussão judicial nos autos dos processos de no 2013.01.1.185265-8 e 0701839-54.2017.8.07.0001. Aduz que neste segundo processo, o trânsito em julgado ocorreu no dia 8 de março de 2018, de modo que o cumprimento do contrato firmado entre as partes, ou seja, a conclusão do negócio jurídico, só ocorreu mediante o pagamento das duas parcelas acordadas entre as partes, em maio e junho de 2018. 3.1. Alega que o termo a quo do prazo prescricional deve se dar do cumprimento do contrato de compra e venda. Por fim, pontua a prescrição deve ser afastada

4. O acórdão foi claro ao mencionar que o contrato de corretagem é autônomo, de maneira que não se pode atrelar seu prazo prescricional ao término do contrato de compra e venda. 4.1. A decisão ora combatida foi cristalina ao pontuar que não há vinculação do contrato de corretagem com o cumprimento das cláusulas do contrato de compra e venda. Assim, é devida a remuneração ao corretor pelo trabalho prestado, de modo que não se vincula à realização do negócio realizado entre as partes. 4.2. O acórdão procedeu de forma correta ao determinar que “exaurido o objeto do contrato de corretagem diante da viabilização do acordo entre promissário comprador e promitente vendedor, não é possível tomar a resolução tardia do contrato como ato ilícito imputado ao promitente vendedor, porquanto tal inteligência não se coaduna com a natureza jurídica do negócio de comissão de corretagem, o qual já se esgotou.”

5. Jurisprudência: “[...] 4. O trabalho de corretor de imóveis é feito através de um contrato de mediação ou corretagem, relação jurídica autônoma/distinta daquela entabulada entre as partes que firmam contrato de promessa de compra e venda. [...]” (20150110983330APC, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 14/8/2018.).

6. Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade, bem como erro material.

7. Embargos de declaração rejeitados.